Tribunal: TJES
Processo: 5006973-13.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006973-13.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INTERCONTINENTAL VIAGENS E TURISMO LTDA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. REJEIÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. REQUISITO DO PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em fase de Cumprimento de Sentença, na qual foi indeferido pedido do exequente de compelir a parte executada à apresentação de extratos bancários, com o objetivo de apurar o valor da repetição simples do indébito decorrente de cobranças consideradas ilegais em sentença anterior. O juízo de origem entendeu que não havia quantia ilíquida a ser apurada, tendo em vista o indeferimento do pedido de restituição em dobro e a inexistência de condenação expressa à restituição simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a sentença exequenda reconheceu, ainda que de forma implícita, o direito à restituição simples do indébito, de modo a justificar a apresentação de extratos bancários para fins de apuração do valor a ser devolvido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O efetivo pagamento é requisito indispensável tanto para a repetição simples quanto para a devolução em dobro do indébito, conforme interpretação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp 1413542/RS.

A sentença exequenda reconheceu a ilegalidade das cobranças posteriores a 08/01/2016, mas concluiu que não houve pagamento indevido por parte da autora, razão pela qual indeferiu expressamente o pedido de restituição em dobro.

A ausência do requisito do pagamento indevido conduz, igualmente, ao indeferimento da restituição simples, não sendo possível extrair da sentença título executivo para tanto.

Não havendo condenação à repetição simples nem à devolução em dobro, inexiste obrigação de fazer consistente na exibição de extratos bancários para liquidação de valor não reconhecido judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A repetição do indébito, seja em sua forma simples ou dobrada, exige a demonstração do efetivo pagamento indevido como requisito objetivo indispensável.

A ausência de pagamento indevido inviabiliza tanto a restituição em dobro quanto a simples, não sendo possível compelir a parte adversa à apresentação de documentos para apuração de valores não reconhecidos em sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1413542/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006973-13.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: INTERCONTINENTAL VIAGENS E TURISMO EIRELI

AGRAVADO: BANCO SANTANDER S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, no Cumprimento de Sentença instaurado por Intercontinental Viagens e Turismo EIRELI em face de Banco Santander S/A (processo de n.º 0006440-82.2016.8.08.0024), o MM. Juiz
a quo
indeferiu pedido do Exequente, ora Agravante, de compelir ao Banco Agravado a exibir extratos bancários para fins de Liquidação de Sentença - procedimento que seria necessário para apurar o valor da repetição simples do indébito.

O Magistrado, cabe salientar, indeferiu o pedido ao argumento de que não haveria quantia ilíquida a ser apurada, por ter sido rejeitado o pedido de repetição de indébito em dobro e, ainda, também não ter havido condenação à devolução simples do indébito.

A Agravante, nas razões do recurso em julgamento (id 13546669), defende que o mencionado
decisum
deve ser reformado porque, em síntese, houve erro material na interpretação da Sentença, pois teria havido reconhecimento do direito à restituição simples do indébito e, ainda, a recusa do Banco em fornecer os extratos caracteriza descumprimento da obrigação de fazer e impede o Cumprimento integral da Sentença.

Segundo a Agravante:

“Observa-se, claramente, que é consectário lógico, a R. Sentença ter reconhecido o DIREITO A RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES em virtude da ‘ilegalidade das cobranças realizadas pelo requerido após 08/01/2016’ (DANO MATERIAL), tendo, apenas e tão somente, indeferido a restituição de forma dobrada (§ único, art. 42, do CDC) por entender que não estarem presentes todos os requisitos necessário para o direito da dobra (...).” (Página 06).

A Agravante, pois, reconhece que no título exequendo não houve condenação à restituição em dobro do indébito, mas defende que a repetição simples seria mero desdobramento do reconhecimento de ilegalidade de cobrança e cita, inclusive, o trecho da Decisão recorrida no qual restou assim consignado:

“No presente caso, ainda que a cobrança tenha sido indevida e o engano do Requerido não seja justificável, verifico que a Requerente não realizou o pagamento dos valores entendidos aqui como indevidos, quais sejam aqueles cobrados após o dia 08/01/2016 em virtude da conta-corrente nº 13-000366-4, agência 3349.

Desta feita, verifico que dos três requisitos necessários para a repetição em dobro do valor cobrado indevidamente, não está presente o segundo deles, talvez o mais importante, qual seja o pagamento indevido, motivo pelo qual não há como acolher o pedido de repetição em dobro feito pela Requerida.” (Página 05).

Com a devida vênia da Agravante, ao contrário do que se sustenta nas razões recursais (“
foi indeferido foi apenas a restituição em dobro
”, página 07), o reconhecimento da ausência de “pagamento indevido” não importa só no indeferimento da restituição em dobro, mas também da repetição simples do indébito.

Isso porque a interpretação que a doutrina e a jurisprudência conferem ao art. 42 do Código de Processo Civil (CPC), conforme constatado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do EREsp 1413542/RS, é o de que o citado dispositivo legal estabelece dois elementos objetivos (cobrança indevida e efetivo pagamento) e um elemento subjetivo (conduta contrária à boa-fé objetiva) - este alusivo apenas à devolução em dobro.

Assim, o efetivo pagamento é requisito comum tanto à repetição simples quanto à devolução em dobro do indébito, de modo que a falta do citado requisito - fato inequívoco - induz à conclusão de que foi, sim, indeferido o pedido de restituição, seja na forma simples, seja na forma dobrada.

Do exposto, sem maiores delongas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.